Tribunal: TJES
Processo: 5005001-71.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005001-71.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA

COATOR: CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de mandado de segurança cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, em razão da não comprovação da hipossuficiência econômica pelo impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação incompleta de documentos pelo requerente é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF, cabendo ao magistrado aferir os elementos constantes dos autos.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de indícios que justifiquem a exigência de comprovação documental mais robusta.

5.
O juiz atua corretamente ao intimar a parte para apresentar documentos complementares, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, antes de indeferir o benefício.

6.
A apresentação de extratos bancários limitados e a omissão de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, configuram instrução probatória insuficiente e falta de transparência.

7.
A conduta processual da parte viola os deveres de boa-fé e cooperação, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ao impedir a análise global de sua situação financeira.

8.
O afastamento funcional do agravante não dispensa a comprovação completa de sua condição econômica, especialmente diante da possibilidade de existência de outras fontes de renda ou patrimônio.

9.
O Tema 1178 do STJ não assegura concessão automática da gratuidade, mas apenas impede o indeferimento sem oportunizar a produção de prova, providência observada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante exigência de prova documental idônea.

2. A apresentação parcial ou seletiva de documentos não satisfaz o ônus probatório necessário à concessão da gratuidade da justiça.

3. O descumprimento de determinação judicial para comprovação da condição econômica autoriza o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 5º, 6º, 98 e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1178.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005001-71.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Agravo Interno
interposto por
LUIZ CARLOS DE SOUZA
em face da decisão monocrática de Id nº 19166990 que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, o agravo interno não merece provimento. Explico.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, ao apreciar o pedido de gratuidade formulado pelo impetrante, este Juízo proferiu despacho determinando sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, mediante a apresentação de documentos atualizados (comprovantes de renda, extratos bancários de todas as contas e cópia da última declaração de imposto de renda), ou, alternativamente, para proceder ao recolhimento das custas (Id nº 18879820).

Entretanto, o impetrante limitou-se a apresentar um extrato bancário de período exíguo, apenas sete dias (Id nº 19119492) e cópia de uma petição inicial de outra demanda (Id nº 19119493), omitindo deliberadamente a declaração de imposto de renda e o histórico consolidado de suas movimentações financeiras.

Diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, foi proferida a decisão agravada que indeferiu a benesse, fundamentada na falta de transparência e no descumprimento do ônus probatório.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que justifique sua reforma.

Com efeito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos da parte interessada, circunstância que pode ser verificada pelo magistrado a partir dos elementos constantes dos autos.

É certo que o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Todavia, tal presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando o magistrado, à luz das circunstâncias concretas do caso, entender necessária a comprovação da real condição financeira da parte (como a função de Tabelião exercida pelo agravante).

Tanto assim que o próprio art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese. O impetrante foi regularmente intimado para comprovar sua alegada insuficiência, mas não atendeu plenamente à determinação judicial, sustentando apenas que seu afastamento cautelar da serventia seria suficiente para presumir sua miserabilidade.

A aplicação do
Tema 1178 do STJ
não implica na concessão automática do benefício, nem retira do magistrado o poder-dever de fiscalizar os pressupostos legais. A Corte Superior veda o indeferimento
imediato
, mas impõe o dever de oportunizar a prova. Uma vez oportunizada a dilação probatória e recebendo o Juízo apenas fragmentos seletivos de informações, resta configurada a falta de transparência da parte.

Como bem pontuado na decisão agravada, a apresentação seletiva de extratos constitui conduta processual inadequada, pois impede a análise global do patrimônio e da renda do requerente. O fato de o agravante estar afastado de suas funções e buscando judicialmente o recebimento de emolumentos não o desonera de apresentar sua declaração de bens e rendimentos (IRPF) para demonstrar que, de fato, não possui reservas financeiras ou outras fontes de renda.

Ademais, a atuação processual das partes deve observar os
princípios da boa-fé e da cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC)
. Tais normas impõem o dever de transparência absoluta quando a parte busca um benefício custeado pelo Estado.

Nesse sentido, a manifestação de Id nº 19119491, acompanhada de documentação parcial, revela-se insuficiente. O agravante optou por não atender à determinação judicial em sua integralidade, esquivando-se de apresentar dados fiscais essenciais que permitiriam o cotejo de sua real situação econômica. A escolha por uma instrução documental parcial e fragmentada é incompatível com o dever de colaboração, não trazendo elementos novos aptos a infirmar a conclusão de que a parte possui meios de arcar com as custas, as quais, ressalte-se, possuem valor reduzido frente à natureza do cargo ocupado.

Assim, ausente a prova cabal da hipossuficiência e configurado o descumprimento da diligência determinada para a apresentação dos documentos solicitados, mostra-se correta a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito